Tribunal: TCU
Processo: 011.819/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5955/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 011.819/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel José de Amorim (XXX.515.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. o mapa de tempo de serviço do servidor Manoel José de Amorim; 1.7.1.2. a justificativa legal para a inclusão do interessado nos seus quadros de pessoal sem a realização de concurso público e para a atribuição de remuneração própria de carreira da entidade, ao passo que a remuneração do servidor era aquela prevista no Plano de Classificação de Cargos de nível superior.